Tribunal: TJDFT
Processo: 0737825-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737825-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CALEDONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ELUZA CAVALCANTI BARRA EMBARGADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 29381529) opostos por CALEDONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e ELUZA CAVALCANTI BARRA em face de CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, ante Acórdão (ID 29197955) que, nos autos de Apelações interpostas pela parte Embargante, conheceu ambos recursos e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 27 de setembro de 2021 16:50:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador